Tribunal: STF
Processo: Rcl 71588
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO em face de sentença (e-doc. 46) proferida pela 18ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos autos do Processo nº 0011543-17.2023.5.18.0018, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral).  



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 46), extrai-se que o Processo nº 0011543-17.2023.5.18.0018 (e-doc. 02) foi movido pelo reclamante em face de JOÃO GABRIEL WAGMAKER SOUZA FRANCA visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, bem como ao recebimento de contribuições assistencial e sindical e à apresentação de documentos por parte do réu.



    3. Ao apreciar os pedidos, a 18ª Vara do Trabalho de Goiânia julgou os pedidos improcedentes, em sentença (e-doc. 46) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    SINDICATO DO COM VAREJ DE FEIRANTES E VEND AMBUL EST GO, ajuizou a presente ação de cumprimento em face de JOÃO GABRIEL WAGMAKER SOUZA FRANCA 05373243132, todos já devidamente qualificados nos autos, pleiteando, em síntese, em favor dos trabalhadores integrantes da categoria profissional representada, a condenação da ré ao cumprimento de cláusula prevista na convenção coletiva anexa à exordial. Juntou procuração e documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).



    (...)



    O sindicato autor pleiteou o recebimento das contribuições confederativa e assistencial, relativas ao ano de 2023, sob o argumento que o réu não procedeu com os recolhimentos das aludidas contribuições.



    (...)



    No caso dos autos, não há comprovação de que o réu seja sindicalizado ou que tenha autorizado especificamente a cobrança das contribuições assistencial e confederativa, em contrariedade ao disposto no art. 545 da CLT. 



    Ainda, não consta dos autos nenhuma notificação prévia expedida pelo autor ao réu, notificando este a adimplir os valores atinentes as contribuições assistencial e confederativa referentes ao ano de 2023.



    (...)



    das contribuições assistenciais e confederativas do ano de 2023, bem assim da ausência de notificação prévia do demandado, conclui-se estar ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 



    Ante o exposto e a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extingue-se o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, no que se refere às contribuições associativa e confederativa relativas ao exercício de 2023.



    (...)



    O sindicato autor postulou o pagamento do débito atualizado do Benefício Social Familiar, no valor de R$22,00 (vinte e dois reais) mensais do período a partir de Janeiro de 2019 a Setembro de 2023, bem como pagamento de multa convencional no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por cada empregado, pela ausência de contribuição do benefício social familiar no período a partir de janeiro de 2019, nos termos das Convenções coletivas de trabalho CCTs acostadas aos autos, valor a ser revertido para o ente sindical prejudicado, Sindicato Autor.  



    Requereu que o demandado seja compelido a apresentar os seguintes documentos RAIS, CAGED e E-SOCIAL.  



    Requereu, ainda, que o reclamado apresentasse junto com a defesa,a relação nominal de todos os trabalhadores que atualmente tenham vínculo empregatício com a mesmo, bem como todos que laboraram e se desligaram a partir de janeiro de 2019 e quando do início da fase de execução, proceda à juntada das fichas funcionais de cada substituído contemplado com a sentença do processo cognitivo, até a data da audiência preliminar, pois são documentos que estão em seu poder, sob pena de aplicação do disposto nos artigos 399 e 400 do CPC e 765 da CLT observando o art. 58 do Provimento Geral Consolidado do TRT, SRT00307/2023, MR045036/2023, do capitulo 47º. 



    Analiso. 



    Pelo exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, para absolver o réu JOAO GABRIEL WAGMAKER SOUZA FRANCA 05373243132, de pagar ao autor SINDICATO DO COM VAREJ DE FEIRANTES E VEND AMBUL EST GO, as parcelas requeridas na exordial.



    (...)



    Atinente ao pedido de benefício social, a presente reclamatória compreende como a ação de cumprimento que, por sua natureza, tem por escopo garantir a efetivação de direitos previstos em sentenças normativas, Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) ou Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), o que torna indubitável a ampla legitimidade do sindicato autor para defender os interesses individuais e coletivos dos trabalhadores da categoria que representa, nos moldes do art. 8º, III, da Constituição da República de 1988. 



    A parte autora trouxe aos autos as CCT's com vigência entre o ano de 2017 até 2025 (fls. 228/312).



    (...)



    Conforme acima disposto, o benefício social familiar é devido de acordo com o número de trabalhadores vinculados ao empregador. No caso, a prova documental juntada pela própria parte autora ao ID. 0166f8a (fls. 314) registra que o réu não possui nenhum empregado registrado em seu nome. 



    Registro que incumbia ao autor produzir provas acerca de suas alegações,em compasso com a regra do art. 818, I, da CLT, ônus do qual o demandante não se desvencilhou, porquanto não foi produzido nenhum elemento de prova que corroborasse a tese de que o réu possui empregados registrados em seu nome. 



    Assim, o conjunto probatório formado nos autos permite inferir que o réu não possui nenhum empregado registrado em seu nome, o que, por si só, afasta a pretensão autoral consistente no recebimento do benefício social familiar. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral consistente no recebimento do benefício social familiar, bem assim o pedido de juntada de prova documental (RAIS, CAGED e E-SOCIAL).



    (...)



    O sindicato autor postulou o pagamento das multas normativas previstas nas cláusulas quadragésima quarta e quadragésima sétima da CCT 2023/2025. 



    Postulou, ainda, a cominação da multa normativa ao réu, em razão da ausência de pagamento do benefício social familiar, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por empregado que tenha sido violado em seu direito. 



    Conforme já disposto no tópico anterior, a prova documental juntada pela própria parte autora permite concluir que o réu não possui nenhum trabalhador registrado em seu nome. 



    Assim, ante a ausência de trabalhadores registrados em nome do réu, conclui-se que inexistiu a violação à CCT, o que conduz à rejeição do pedido de cominação de multa normativa. 



    Por fim, o sindicato autor pugnou pela cominação da multa normativa ao réu, conforme fixado na cláusula quadragésima sétima da CCT 2023 /2025, sob o argumento que o demandado possui a obrigação de apresentar nos autos GRPS, RAIS, folhas de salários e livro de registro de empregados.



    (...)



    Como se percebe pela leitura da cláusula quadragésima sétima da CCT 2023/2025, poderá o sindicato autor solicitar que as empresas forneçam a documentação acima elencada, no prazo de 10 (dez) dias, devendo para tanto mencionar o motivo da solicitação. 



    O sindicato autor, na inicial, disse que notificou o reclamado mediante notificação extrajudicial, tendo apontado o código de rastreio BN430813137BR, mas não juntou a suposta notificação, deixando, portanto, de comprovar o preenchimento dos requisitos da CCT, sobretudo a motivação da apresentação dos documentos supostamente requeridos.  



    Portanto, não cumprido o requisito fixado em norma coletiva, julgo  improcedente a cominação da multa prevista nos parágrafos primeiro e segundo da cláusula quadragésima sétima da CCT 2023/2025.



    (...)



    Pelo exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, para absolver o réu JOAO GABRIEL WAGMAKER SOUZA FRANCA 05373243132, de pagar ao autor SINDICATO DO COM VAREJ DE FEIRANTES E VEND AMBUL EST GO, as parcelas requeridas na exordial. 



    Tudo nos termos da fundamentação que integra este decisum.  



    (e-doc. 46, grifo nosso)   



    4. O Reclamante considera que tal decisão teria violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral), razão pela qual roga pela procedência da reclamação para cassar a sentença reclamada.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    7. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 46), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)   



    Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)  



    Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".  



    (grifo nosso)



    8. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.  



    9. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    10. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    11. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que os embargos de declaração opostos em face da sentença reclamada ainda estão pendentes de julgamento.  



    12. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    13. Por fim, indefiro pedido de justiça gratuita visto que, ao contrário do afirmado pelo reclamante (e-doc. 01, p. 57-58), nos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que implica dizer que, para pessoas jurídicas, com fins lucrativos ou não, o deferimento do pedido de justiça gratuita depende de comprovação, o que não foi feito nos presentes autos.  



    14. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.   



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente